Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719696-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA ELZIMAR COSTA DA SILVA, ACACIO COSTA SILVA FILHO D E C I S Ã O Sentença - Perda do Objeto Foi proferida Sentença na origem, a qual supera a questão em razão da cognição exauriente, surgindo, assim, a perda superveniente do interesse de agir. Nego seguimento ao recurso. Procedam com as diligências de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator